Tribunal: STF
Processo: RE 1542788
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM . POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA CARGO ESTADUAL. AFASTAMENTO. DIREITO. EXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.



    1. Trata-se de apelação interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a antecipação da tutela de urgência e assegurando o afastamento remunerado da parte autora do seu cargo público federal para participação em curso de formação profissional para o cargo de Perita Criminal da Polícia Civil de Alagoas, pelo tempo necessário à sua conclusão. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.



    2. Em suas razões recursais, a autarquia apelante alega, em síntese: a) ilegalidade da concessão de licença remunerada para participar de curso de formação profissional para cargo estadual ou municipal, conforme dispõe o art. 20, § 4º, da Lei 8.112/90; b) que o Judiciário não pode conferir tratamento igualitário para situações jurídicas distintas (regime jurídico dos servidores públicos federais, estaduais e municipais), uma vez que a pretensão da parte autora, ora apelada, ofende a Constituição Federal; c) subsidiariamente, caso reconhecido o direito da parte ao afastamento do cargo para participação no curso de formação profissional, este deve se dar sem direito a remuneração a ser paga pela União Federal. Requer, ao fim, para fins de prequestionamento da matéria, manifestação expressa sobre os seguintes dispositivos legais: i) arts. 2º e 5º, I, art. 37, I, e arts. 39 e 97 da Constituição Federal; ii) art. 20, § 4º, da Lei 8112/90 e art. 14 da Lei 9.624/98; iii) súmulas vinculantes nºs 10 e 37 do STF.



    3. A controvérsia recursal cinge-se à análise do direito da parte autora ao afastamento remunerado do cargo público federal por ela ocupado, para participação em curso de formação profissional em concurso público para provimento de vagas destinadas ao cargo de Perito Criminal da Polícia Civil de Alagoas, a ser realizado na cidade de Maceió, no período de 25/9/2023 a 16/12/2023.



    4. A matéria em questão já foi apreciada em decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0812527-66.2023.4.05.0000, interposto contra decisum emanado do juízo de primeiro grau , que deferiu o pedido de liminar formulado na inicial, confirmando-se a antecipação da tutela para assegurar à autora o direito ao afastamento do cargo ocupado para a participação no curso de formação profissional para o qual foi convocada.



    5. O Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento quanto à possibilidade de utilização da fundamentação per relationem , como técnica de fundamentação das decisões judiciais no âmbito da dogmática jurídica vigente, fixando a premissa de que " não configura negativa de presunção jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão do Juízo 'ad quem' pela qual se adotam, como razões de decidir, os próprios fundamentos constantes da decisão da instância recorrida (motivação 'per relationem'), uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário " (STF, ARE-AgR nº 657355, Relator Min. LUIZ FUX, 1ª T., julgado em 6/12/2011).



    6. Sendo amplamente admitida a técnica jurídica de fundamentação das decisões judiciais em comento, uma vez que o decisum proferido no agravo de instrumento já se debruçou satisfatoriamente sobre a matéria discutida, adota-se seus fundamentos como razões de decidir. 



    7. Pela literalidade do art. 20, § 4º, da Lei n. 8.112/90, bem como do art. 14 da Lei n. 9.624/98, o servidor público federal apenas teria o direito de se afastar do exercício do cargo, optando pela remuneração respectiva, para participar de curso de formação destinado ao provimento de cargos da Administração Pública Federal.



    8. Embora a autoridade administrativa esteja vinculada ao princípio da legalidade estrita, esta Corte Regional firmou o entendimento de reconhecer, em homenagem ao princípio da isonomia, o direito de o servidor público federal se afastar do exercício do cargo, optando pela remuneração respectiva, para participar de curso de formação destinado ao provimento de cargos da Administração Pública Estadual.



    9. Precedentes: Processo: 08247201620214058300, Apelação/Remessa Necessária, Des. Fed. Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, Julgamento: 26/1/2023; Processo: 08147529820174058300, Apelação/Remessa Necessária, Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, Julgamento: 5/9/2023; Processo: 08187626720214058100, Remessa Necessária Cível, Des. Fed. Cid Marconi Gurgel De Souza, 3ª Turma, Julgamento: 13/7/2023; Processo: 08052452220224058500, Remessa Necessária Cível, Desa. Fed. Cibele Benevides Guedes Da Fonseca, 5ª Turma, Julgamento: 8/5/2023.



    10. Não obstante a previsão, no edital de abertura do concurso (item 13.2.5. do Edital nº 1 - POLC/AL, de 27 de abril de 2022) , de pagamento de auxílio financeiro aos candidatos participantes do curso de formação profissional, observa-se que essa previsão foi excluída pelo Edital nº 3 - POLC/AL, de 17 de maio de 2022, justificando-se, portanto, a percepção do vencimento e das vantagens do cargo federal ocupado pela apelada.



    11. No que tange ao pedido de manifestação no acórdão acerca dos dispositivos legais indicados nas razões de apelação, para fins de prequestionamento, não se vislumbra a necessidade de análise expressa, uma vez que a premissa fixada no acórdão é suficiente para o deslinde da questão submetida a julgamento. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, a mera oposição a posteriori de embargos declaratórios é suficiente para prequestionar a matéria.



    12. Apelação desprovida.



    13. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em 10% do valor fixado na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e incisos I e II; 37, caput e inciso I; 39, caput; e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente